Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-73.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800409-73.2019.8.14.0013

APELANTE: EDUARDA OTACILIA SILVA MEIRELES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS.

DECLARAÇÃO OU CERTIDÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PRÓPRIO ESTADO. NÃO ATENDIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS PELO EDITAL. INCABÍVEL INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando que
um dos princípios que norteia a realização do concurso público é o da vinculação ao edital, lei interna que deve ser observada tanto pela Administração Pública quanto pelo candidato, entendo que não foi atendida a previsão expressa contida naquele, ao passo que o deferimento do pedido inicial configuraria clara ofensa ao princípio da isonomia, em desfavor daqueles que agiram com diligência nos termos exigidos, sendo incabível sua flexibilização no caso em exame.

2.

No que se refere ao pedido de indenização sob a alegação de perda de uma chance, essa se caracteriza em situações em que de forma intencional ou não se
retira de outra pessoa a oportunidade de um dado benefício, sendo cabível sua responsabilização. Contudo, entendo que tal pedido não se amolda ao caso concreto, uma vez que caberia à candidata, em observância ao instrumento convocatório, requerer a declaração ou certidão diretamente ao setor indicado pelas regras do certame, dando causa à não aceitação do documento para fins de comprovação de título.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA
M
UTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
EDUARDA OTACILIA SILVA MEIRELES
, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, aduz que
se inscreveu para o concurso público concorrendo ao cargo de professor Classe I, Nível A, Português, para o qual foram ofertadas 26 vagas, 24 para ampla concorrência e 2 para PNE, URE 14, CAPANEMA.

Afirmou que o certame foi dividido em 3 etapas: provas objetivas, provas dissertativas e avaliação de títulos. As duas primeiras etapas eram eliminatórias e a última etapa classificatória.

Menciona que após obter êxito nas duas primeiras etapas, a autora requereu a contagem dos pontos referentes ao exercício de atividade profissional, previsto no item 7.9, alínea D, do edital, para tanto, apresentou DECLARAÇÃO emitida pelo Gestor da 14º Unidade Regional de Educação (URE), atestando o exercício da função de professora na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mestre Lucindo e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Santos.

Relatou que não obstante a apresentação de declaração emitida por gestor vinculado ao próprio ente estadual demandado, declarando tempo de serviço prestado para o próprio Estado do Pará, o documento não foi aceito sob o fundamento de que “a declaração não foi emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos, tampouco informa a sua inexistência, conforme determina o item 7.12, alínea ‘c’ do Edital”.

Desse modo, afirmou que após a divulgação do indeferimento interpôs recurso, argumentado que a declaração foi emitida por órgão do Estado do Pará para comprovar tempo de serviço prestado ao próprio Estado do Pará, porém, o recurso não foi provido.

Afirmou que em decorrência do não computo da pontuação, terminou o certame em 28º lugar, sendo que com a pontuação terminaria em 18º Lugar.

Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar a atribuição da pontuação aos títulos apresentados, promovendo a reclassificação da requerente e, ao final, a condenação do requerido em R$ 115.642,20 (cento e quinze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) e honorários advocatícios.

Foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido que apresentou contestação.

A parte
autora ratificou os pedidos formulados na inicial.

Foi proferida sentença julgando improcedente a ação, conforme trecho a seguir:

“Logo, verifica-se que a declaração juntada pela autora id. 8898595, não fora emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos (devidamente identificado como competente na própria declaração), bem como, se fosse o caso de não haver órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deveria declarar ou certificar também a inexistência, o que não fora realizado.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFSSIONAL NOS MOLDES EXIGIDOS EM EDITAL. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. 1- Demonstrou-se que a banca examinadora seguiu as regras previstas no edital, que estabeleceu por sua vez parâmetros, claros e objetivos para a atribuição de pontos aos títulos, não havendo qualquer tratamento desigual. 2- Nesse compasso, mostra-se que a pretensão das recorrentes era obter a modificação de suas notas, pelo Judiciário, sem a existência de erro ou desrespeito ao edital, o que representaria indevida ingerência na esfera administrativa, incabível em nosso sistema legal. 3- Portanto, as notas atribuídas na prova de títulos no certame não merece reprovações, pois obedeceu ao comando do edital. 4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00109136920048140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/03/2018).

Assim, diante do que consta nos autos, restou comprovado que fora seguida as regras previstas no edital. Conclui-se, então, que não há dano material ou moral a ser indenizado nem responsabilidade da reclamada neste sentido, sendo improcedentes os pedidos.

Deixo de condenar a reclamante em litigância de má-fé, conforme requerido, por não verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art.80 do CPC. Ademais, a falta de entendimento da autora milita contra si apenas no que se refere ao pedido principal, não quanto à má-fé.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, certifique-se a arquivem-se os autos.”

Em suas razões recursais a parte recorrente suscita o direito de ser contabilizado seu tempo de serviço declarado por órgão gestor. Além disso, destaca o direito de ser ressarcida com base na teoria da perda de uma chance em face do Estado do Pará por induzir a erro a apelante, ao passo que o Gestor da URE que recebeu o pedido, deveria encaminhar ao órgão competente para que foi gerado o documento nos termos exigidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2
o
Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

DO MÉRITO RECURSAL.

Pois bem, no caso concreto se observa que
EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018, que tornou pública a realização do Concurso Público C-173 para provimento de cargos efetivos da Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, preceitua no “item 7” disposições referentes à avaliação de títulos, estabelecendo pontuação como título o “Exercício de atividade profissional de nível superior na administração pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos de docência na área a que concorre, acompanhado necessariamente do diploma de graduação exigido como requisito para o cargo/disciplina a que o candidato concorre.”

Nesse compasso, o item 7.12.C traz a seguinte previsão:

“c) para servidor público, declaração ou certidão de tempo de serviço, em que conste a data de início e fim, se for o

caso (ambas indicando dia, mês e ano), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se realizado na administração pública; esta declaração ou certidão deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos (devidamente identificado como competente na própria declaração), não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar ou certificar também a inexistência;”

Ao analisa o caso concreto, se observa a apelante apresentou documento assinado por Gestor da 14ª Unidade Regional de Educação (URE) de Capanema/PA (Num. 6536020 - Pág. 1), ou seja, não atendeu à obrigatoriedade de que o documento fosse
emitido por órgão de pessoal ou de recursos humanos (devidamente identificado como competente na própria declaração), e não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deveria declarar ou certificar também a inexistência, o que não se deu no caso concreto.

Assim, considerando que
um dos princípios que norteia a realização do concurso público é o da vinculação ao edital, lei interna que deve ser observada tanto pela Administração Pública quanto pelo candidato, entendo que não foi atendida a previsão expressa contida naquele, ao passo que o deferimento do pedido inicial configuraria clara ofensa ao princípio da isonomia, em desfavor daqueles que agiram com diligência nos termos exigidos, sendo incabível sua flexibilização no caso em exame.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A: MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL – BELÉM. ARGUIÇÃO DE DIREITO A
PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA NA PROVA DE TÍTULOS
. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO
NÃO COMPROVA A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NOS MOLDES EXIGIDOS EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA
, ...Ver ementa completaEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. Preliminar de litisconsortes passivos necessários suscitada em contrarrazões. Segundo o Estado do Pará, há necessidade de citação dos demais candidatos na condição de litisconsortes passivos. Possibilidade de apreciação. Arguição em sede de contestação que não implica em inovação ou violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ausência de obrigatoriedade da citação dos demais candidatos para figurarem no polo passivo, caso contrário, toda aç&ati

(TJ-PA 00158010820138140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 15/09/2021).
”

Portanto, restando comprovada legalidade do ato administrativo que não atribuiu a
pontuação
requerida pela apelante, não há razão para que o Judiciário extrapolando as suas atribuições e em ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes, modifique as regras e os critérios adotados no
edital
do
concurso
.

O parecer ministerial suscitou o seguinte:

“
Ao observar a declaração de tempo de serviço (Id. 6536020 – Pág. 1), é possível notar que não foi expedida nos moldes do item referido anteriormente, conforme exige o Edital do certame.
”

No que se refere ao pedido de indenização sob a alegação de perda de uma chance, essa se caracteriza em situações em que de forma intencional ou não se
retira de outra pessoa a oportunidade de um dado benefício, sendo cabível sua responsabilização. Contudo, entendo que tal pedido não se amolda ao caso concreto, uma vez que caberia à candidata, em observância ao instrumento convocatório, requerer a declaração ou certidão diretamente ao setor indicado pelas regras do certame, ao passo que não o fazendo deu causa à não aceitação do documento para fins de comprovação de título.

Ademais, inviável a condenação da fazenda pública a indenizar a apelada quando na verdade deu fiel cumprimento aos termos do edital.

Por isso, entendo devida a manutenção da decisão guerreada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

É o voto.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/08/2022